Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-93.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702820-93.2021.8.07.0017 Apelante(s) Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Apelado(s) Alessandro Vasco do Nascimento Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 37735448 do processo de referência) que extinguiu, sem resolução de mérito (CPC, 485, IV), ação de busca e apreensão em alienação fiduciária movida pelo apelante em desfavor de Alessandro Vasco do Nascimento. Em razões de apelo (Id 37735452) o banco objetiva, em suma, o provimento do recurso de modo a ser cassada a sentença determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito. Não obstante, por meio da petição de Id 38579168 o recorrente formula pedido de desistência do recurso. É o relatório. Decido. O Código de Ritos faculta à parte, a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso (CPC, 998). Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 do CPC os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Logo, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. À vista do exposto, HOMOLOGO a desistência manifestada pela recorrente na petição de Id 38579168, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e dê-se baixa com as cautelas de estilos. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora